Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1020220-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS
IMPETRADO: DRA. MYRIAN PAVAN SCHENKEL - JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
PACIENTE: ANDERSON PUHL
Vistos em plantão, às 09h04min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de tutela de urgência, impetrado pelo advogado MARCELO ALVES CAMPOS em favor de ANDERSON PUHL, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Prima Vera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel.
O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/09/2020, por volta das 00h40min, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei no. 10.826/03 e no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Assevera que a magistrada plantonista, ao analisar o flagrante delito, juntamente com pedido de Liberdade Provisória/Revogação de Prisão Preventiva c/c medidas cautelares, formulado pelo paciente, cingiu-se apenas em mencionar dispositivo de Lei, não fundamentando sua decisão ora prolatada.
Acrescenta que no presente caso é necessária a reavaliação da prisão do réu, conforme recomendado pelo CNJ pela Recomendação no. 62/2020, uma vez que diante da situação imposta pela chegada do Coronavírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao paciente e, desta forma, a manutenção do detido em meio a grandes aglomerações de presidiários coloca sua vida em alto risco.
Destaca que o paciente é pessoa íntegra, respondendo apenas a um Termo Circunstanciado, que tramita na Quinta Vara do Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste/MT, no qual foi beneficiado com a Transação Penal, insculpida no art. 89, da Lei no. 9.099/95.
Pugna pela concessão da tutela de urgência para a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para cassar a r. decisão prolatada pela autoridade coatora, a fim de que possa exercer sua liberdade sem ressalvas.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem. O habeas corpus, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o writ esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.
Como é sabido, a prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP.
Dessa forma, para que se decrete a custódia cautelar, faz-se necessário que existam indícios suficientes de autoria, assim como prova da materialidade delitiva, bem como que esteja presente a imprescindibilidade da constrição da liberdade do indivíduo para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal e/ou por conveniência da instrução criminal, além de conter uma das hipóteses do art. 313, in verbis:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”.
Nesse passo, ainda que o Juízo vislumbre a necessidade de segregação cautelar, é imprescindível a combinação dos pressupostos e requisitos fáticos do art. 312 do Código de Processo Penal aos requisitos normativos do art. 313 do mesmo códex.
Dá análise própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, no caso em análise, o Juízo singular fundamentou a custódia preventiva na garantia da ordem pública.
De se destacar que o paciente foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, cuja pena é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, bem como por porte ilegal de arma de fogo e munições, que tem como sanção legal, a pena de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.
Pelos documentos que instruem o presente writ, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao homologar o auto flagrancial e converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, aduziu que o paciente é reincidente, tendo sido anteriormente condenado por contravenção penal e se beneficiado por transação penal consistente no pagamento de pena pecuniária, razão pela qual entendeu que sua segregação tornava-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual.
Contudo, apesar de o crime pelo qual a Magistrada reconheceu a reincidência, embora doloso, não possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos, de modo que a hipótese não se amolda a nenhuma das hipóteses permissivas da prisão disciplinadas pelo artigo 313 do CPP.
A propósito:
“HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – NÃO CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE SE MANTER A PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
Não restando comprovada a necessidade da segregação cautelar do paciente, imperiosa se mostra a concessão da liberdade provisória mediante a imposição de outras medidas cautelares. Ordem concedida parcialmente.” (N.U 1001907-20.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)
À vista disso, verifica-se que a constrição da liberdade do paciente não se faz proporcionalmente necessária, de modo que se mostra prudente a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas na norma do artigo 319 do CPP, como providência a garantir a segurança da sociedade.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência reclamada, para afastar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ANDERSON PUHL, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP, pelo prazo e nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo singular, que poderá fixar outras medidas que julgar mais adequadas.
Expeça-se, o competente alvará de soltura com as cautelas de estilo, salvo se o paciente não se encontrar segregado por outro motivo.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista